Tribunal: TJMT
Processo: 1021413-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021413-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ/MT (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIOGO KAWAKAMI DE REZENDE (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – ANALISE DA LEGALIDADE RESTRINGE-SE AO ATO COATOR IMPUGNADO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – NÃO CONSTATADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, não podendo servir, de modo algum como pretexto para reanalise da questão já decidida .

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença que concedeu a segurança para determinar a imediata liberação do medicamento Rocurônio (EX 027 - ROCURONIUM BROMURO DE ROCURONIO 50 MG/5 ML (10MG/ML) LOTE: 216732A - VENCIMENTO: 11/2022; LOTE: 224152B - VEN) pela autoridade coatora (mercadoria essa que se encontra retida no aeroporto de Guarulhos/SP em razão da SEFAZ/MT exigir recolhimento prévio de imposto) com sintomática suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ICMS).

Defende que o acórdão foi omisso ao não ponderar sobre a condicionante prevista na legislação tributária estadual referente a necessidade de certidão de regularidade fiscal.

Sustenta que a isenção depende de condicionantes e requisitos específicos para sua concessão.

Verbera ao deixar o acórdão de examinar o argumento suscitado pelo apelante, consistente na condicionante de regularidade fiscal exigida pela legislação estadual, acabou por violar o disposto no art. 111, II, do CTN, pelo qual a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos.

Contrarrazões (id. 208425197).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que não há qualquer vício a ser sanado pois ao negar provimento ao Recurso de Apelação manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias assim como a suspensão do crédito tributário em razão do parcelamento em andamento.

Nota-se que a ausência de certidão de regularidade fiscal não foi utilizada como fundamento para indeferimento do ato coator impugnado razão pela qual não foi objeto de analise.

Isto se deve ao fato de que ao judiciário compete apenas aferir acerca da legalidade do ato não podendo inserir no mérito administrativo.

Desta forma, resta nítido que a única ilegalidade detectada refere-se ao ato impugnado, no entanto, não tem o condão de afastar a aferição, pelo fisco, dos demais requisitos necessários a concessão da referida isenção.

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada qualquer omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024